Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, é necessário que haja a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano.
2. O conjunto probatório não possui elementos suficientes para demonstrar que houve algum distúrbio ou perturbação na rede elétrica no endereço do segurado que pudesse ter ensejado os danos apontados nos dias da ocorrência.
3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
4. O fato de não ter a empresa providenciado o acesso da concessionária aos equipamentos danificados obstou também o acesso desta ao contraditório e à ampla defesa, sendo descabida a pretensão autoral de provar o nexo de causalidade tão somente com a apresentação de relatórios produzidos unilateralmente, pois o laudo, por si só, não constitui prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, que constatou a ausência de distúrbios elétricos na data das ocorrências.
5. Recurso não provido.